Tribunal: STF
Processo: RE 1554495
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osvaldina Lindoso Aires de Sousa interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 71) contra acórdão (eDoc 45) da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. TÍTULO EXECUTIVO QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A NÃO INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão proferida no MS 22.398/DF, transitada em julgado em 10/8/2017 (certidão de fl. 330 daqueles autos), foi expressa em não acolher o pleito de pagamento dos juros e da correção monetária na via do mandado de segurança. A propósito, confiram-se trechos da referida decisão (fls. 290- 302 daquele writ): "Por outro lado, não merece acolhimento o pleito para pagamento de juros e correção monetária na via mandamental, sob pena de assumir contorno de ação de cobrança, conforme se extrai do julgado assim ementado: (...) Isto posto, concedo parcialmente a segurança tão somente para determinar que se promova o pagamento dos valores fixados pela portaria anistiadora a título de atrasados, nos termos explicitados.". 



    3. Desse modo, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, deve-se observar o que está determinado no título judicial, não podendo haver execução daquilo que o título não garantiu ou, em outras palavras, tendo a parte exequente já recebido o crédito referente ao valor nominal da portaria de anistia por meio do Prc 4.850/DF, como ela própria reconhece, nada mais há para ser executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.769.596/RS, Rel. Desembargador convocado do TRF-5ª Região MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, DJe 20/05/2021 e AgInt nos EDcl no AREsp 1704267/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/04/2021. 



    4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 



    5. Agravo interno improvido.



    Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por afastar, em cumprimento de sentença proferida no bojo de mandado de segurança, a incidência de juros e correção monetária sobre valor atinente a verba atrasada decorrente da declaração de anistiado político por portaria anistiadora.



    Afirma, nesse contexto, que “os juros e correção monetária são consectários legais que devem ser incluídos nos cálculos das condenações judiciais, mesmo em sede mandamental”.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração no RE 553.710 ED (Tema n. 394/RG), Rel. Min. Dias Toffoli, firmou assentimento no sentido de que ”os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. Colho trecho do voto do Relator proferido por ocasião desse julgamento:



    Ainda que assim não fosse, incumbe lembrar que a correção monetária e os juros moratórios consistem em consectários legais da condenação, consequências automáticas da decisão condenatória e, portanto, são devidos independentemente de expresso pronunciamento judicial – sua obrigatoriedade decorre automaticamente de dispositivo de lei. 



    Constato, entretanto, que as instâncias inferiores vêm proferindo reiteradas decisões no sentido de excluir das condenações os referidos valores. E o tem feito sob o argumento de que o silêncio do STF a respeito do assunto implicou a negativa, por parte deste Tribunal, do direito ao recebimento de juros de mora e correção monetária – entendimento que já se demonstrou, acima, encontrar-se absolutamente equivocado. 



    A fim de evitar a continuidade da controvérsia, de evitar procrastinações e desgastes para as partes – sobretudo aos anistiados, já tão castigados pela passagem do tempo – e também de evitar que essa questão volte a bater às portas desta Corte por meio de centenas de ações individuais, entendo por bem acolher os embargos declaratórios, a fim de esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia devem ser acompanhados dos consectários legais. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas e tão somente para a finalidade de esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 



    Assim, no caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao afastar a aplicação de juros e correção sobre valor fixado, sob a rubrica de atrasados, por ato normativo que reconhece a condição de anistiado político, diverge do aludido entendimento.



    No mesmo sentido e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido nos seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ANISTIA POLÍTICA – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 553.710/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO , NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.107.803 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELAS PRETÉRITAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 394. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli. Tema 394) para “esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.107.862 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que, sobre o valor atrasado previsto na portaria anistiadora, incidam juros moratórios e atualização monetária.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente